Tribunal: TJDFT
Processo: 0744359-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Deve ser cancelado o bloqueio eletrônico realizado pelo Sisbajud na hipótese em que a executada demonstra que recaiu sobre proventos de aposentadoria, consoante a inteligência dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil.
II. Eventual pedido de penhora de percentual dos proventos da executada não pode ser dirimido no incidente específico de que cuida o artigo 854 do Código de Processo Civil, pois depende de requerimento próprio e contraditório específico.
III. Agravo de Instrumento desprovido.